Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Transporte aéreo. Alteração programada de voo. Comunicação prévia superior a 72 horas. Oferta de reacomodação ou reembolso. Regularidade da prestação do serviço. Mero aborrecimento. Dano moral inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração unilateral, pela companhia aérea, de voo originalmente contratado como direto para voo com conexão, com chegada ao destino cerca de 45 minutos após o horário inicialmente previsto. A comunicação da alteração foi realizada com antecedência aproximada de um mês, tendo sido oferecidas alternativas de reacomodação ou reembolso integral.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração programada de voo, comunicada tempestivamente e acompanhada da oferta de alternativas de reacomodação ou reembolso, configura defeito na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais e/ou restituição parcial do valor pago.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos da Resolução no 400/16 da ANAC, havendo a necessidade de alteração do voo, as empresas são obrigadas a comunicarem aos passageiros consumidores a possibilidade de realocação em outro voo.
4. As alterações dos itinerários originalmente contratados deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, caracterizando dano moral o não atendimento do prazo.
5. Caso em que a comunicação foi realizada com antecedência superior ao prazo regulamentar, e as alternativas previstas foram disponibilizadas aos consumidores, que optaram por utilizar o serviço conforme o novo itinerário.
6. Afasta-se o dever de indenizar quando a alteração é comunicada tempestivamente, sem prejuízos concretos relevantes, caracterizando-se mero aborrecimento.
7. Ausência de prova de danos materiais ou de abalo moral relevante que ultrapasse os dissabores normais do transporte aéreo.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A alteração programada de voo, comunicada com antecedência mínima de 72 horas e acompanhada da oferta de alternativas de reacomodação ou reembolso, não configura falha na prestação de serviço nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente comprovação de prejuízo concreto.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, e art. 170, V; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; CPC, arts. 1.012, caput, 1.013, caput, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890002, 0702775-87.2024.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 12/07/2024; TJDFT, Acórdão 1901328, 0713223-22.2024.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, julgado em 02/08/2024.